Tribunal: TJBA
Processo: 0000322-69.2020.8.05.0142
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000322-69.2020.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JERFESON RIBEIRO BATISTA

Advogado(s)
:
CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO (
ARTIGO
121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). CABIMENTO DA PRONÚNCIA ANTE A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
A pronúncia consiste numa decisão meramente processual, sem cunho condenatório, fundado em Juízo de suspeita, cuja fundamentação cinge-se, tão somente, à demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o artigo 413 da Lei Adjetiva Penal.

II.
Neste momento processual, destarte, não cabe ao Juiz Singular análise aprofundada de provas, devendo limitar-se aos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, com o escopo de não influenciar o ânimo dos Jurados.

III.

Nos autos, resta cristalina a existência de indícios suficientes que apontam o Recorrente como autor do crime, não sendo possível, neste momento, usurpar a apreciação da causa do seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é o competente para o julgamento.

MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
0000322-69.2020.8.05.0142
,
da Vara
Criminal
da Comarca de
Jeremoabo
/BA
, em que figura como Recorrente
JERFESON RIBEIRO BATISTA
,
e Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO

ESTRITO,
nos termos do Voto do Desembargador Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA